Tribunal: TJDFT
Processo: 0712808-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI.
I – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II – A posse exercida sem “animus domini” não fundamenta a aquisição de propriedade pela usucapião.
III – Apelação desprovida.